Tribunal: TJES
Processo: 5002962-62.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002962-62.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO DIAS PEDROSA
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: conhecimento e nao provimento
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por CLAUDIO DIAS PEDROSA em desfavor de CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, por meio da qual sustenta ter contratado consórcio com promessa de rápida contemplação, o que não ocorreu, requerendo, em razão disso, o cancelamento do contrato por vício de consentimento, a declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas e a restituição integral do valor pago (R$ 46.208,70), além de indenização por danos morais (R$ 2.000,00).

A r. Sentença EXTINGUIU O FEITO, na forma do art. 51, II, da Lei 9.099/95, em vista da incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, sob o fundamento de que o valor do contrato objeto da demanda extrapola o teto de 40 salários mínimos (art. 3º, I, da Lei 9.099/95).

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, requerendo a anulação da r. Sentença, sob a alegação de que o Juízo
a quo
é competente para processar o feito, tendo em vista que o valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido na demanda, que é de R$ 48.208,70.

Não foram ofertadas contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como relatado, a r. Sentença vergastada reconheceu a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda de origem, sob o fundamento de que o valor do contrato (R$ 600.000,00) extrapola o teto de 40 salários mínimos (art. 3º, I, da Lei 9.099/95).

Em consonância à jurisprudência firmada nesta eg. 1ª Turma Recursal, tenho que a irresignação recursal merece acolhida, uma vez que o proveito econômico pretendido pelo Requerente, ora Recorrente, se circunscreve à restituição da quantia paga e à indenização por danos morais pretendida, que perfazem, somadas, R$ 48.208,70 (art. 292, II,
in fine
, do CPC).

Nesse sentido, confiram-se recentíssimos julgados: (1) Recurso Inominado Cível nº 5023170-98.2022.8.08.0048, Magistrado: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Data: 11/12/2023; (2) Recurso Inominado Cível nº 5006360-14.2023.8.08.0048, Relator: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, Data: 21/10/2023; (3) Recurso Inominado Cível nº 5008882-14.2023.8.08.0048, Relator:: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Data: 24/08/2023; (4) Recurso Inominado Cível nº 5019377-88.2021.8.08.0048, Relator: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, Data: 20/04/2023.

Sendo assim, e considerando que a r. Sentença reconheceu a incompetência
ex officio,
sem oportunizar contraditório às partes na origem, bem como visando consagrar o princípio do duplo grau de jurisdição, previsto implicitamente na Constituição Federal e expressamente na Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 8.2 h), cujo status é supralegal (acima, portanto, da legislação ordinária), e inclusive atentando para o fato de que a cadeia recursal no Sistema dos Juizados Especiais é restrita e limitada, determino o retorno dos autos para processamento e julgamento da demanda.

Do exposto, conheço o Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para anular a r. Sentença e determinar o retorno do feito à origem, para regular processamento e julgamento. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)